Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação penal proposta pelo MPDFT em desfavor do ora recorrente, a quem atribuiu a prática do crime descrito no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), por fato ocorrido em 06.12.2021; b) em razão do não cabimento dos benefícios de não imposição de pena estatuídos na Lei 9.099/1995, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 09.11.2022, ocasião em que foi recebida a denúncia e produzida a prova subjetiva (depoimentos das testemunhas L.F.A., F.C.L. e N.G. e interrogatório do acusado); c) em 14.2.2023, foi proferida sentença de procedência do pleito acusatório formulado na denúncia, e condenado o acusado, como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o, do Código Penal., à pena de um mês de detenção, em regime inicialmente aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos; d) a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória, e interpôs recurso de apelação, desacompanhado das respectivas razões, momento processual em que postulou fossem as razões apresentadas somente perante o órgão “ad quem”, nos moldes do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (id 46449293).
II. Conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável aludida norma processual penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (“lex specialis derrogat lex generalis”). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJE 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873, DJE 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJE 10.12.2018.
III. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta – carente de fundamentação e motivação – não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
IV. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.